Tribunal: TJSP
Processo: 0006228-31.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à concessão de remição da pena diante do preenchimento dos requisitos legais. Impertinência.

Agravante que realizou curso na modalidade a distância. Certificado que não preenche os requisitos exigidos no artigo 126 da LEP, tampouco o previsto na

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à concessão de remição da pena diante do preenchimento dos requisitos legais. Impertinência.

Agravante que realizou curso na modalidade a distância. Certificado que não preenche os requisitos exigidos no artigo 126 da LEP, tampouco o previsto na Recomendação 44/2013 do CNJ. Ausência de comprovação da prévia autorização ou convênio da instituição com o poder Público. Ademais, certificado que registra somente a carga horária total do curso realizado, impossibilitando a aferição das horas diárias de estudo. Precedentes.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006228-31.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante RENATO
BRAZ DE BARROS CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se a decisão de primeiro
grau. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
2
Agravo em Execução no 0006228-31.2020.8.26.0344.
Agravante: RENATO BRAS DE BARROS CAMARGO (Advogada,
Dra. Adriana Faria da Silva).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Renata Biagioni Belam.
Comarca: Marília.
VOTO no 19.770.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
REMIÇÃO
POR
ESTUDO
NA
MODALIDADE
A
DISTÂNCIA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando à concessão de remição
da pena diante do preenchimento dos
requisitos legais. Impertinência.
Agravante
que
realizou
curso
na
modalidade a distância. Certificado que
não preenche os requisitos exigidos no
artigo 126 da LEP, tampouco o previsto na
Recomendação 44/2013 do CNJ. Ausência
de comprovação da prévia autorização ou
convênio da instituição com o poder
Público. Ademais, certificado que registra
somente a carga horária total do curso
realizado, impossibilitando a aferição das
horas diárias de estudo. Precedentes.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
3
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/09) interposto com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por RENATO
BRAZ DE BARROS CAMARGO contra a r. decisão,
proferida no curso da execução de pena (fls. 15/16 - prolatada
em 17/07/2020), que houve por bem indeferir o pedido de
remição de pena por estudo na modalidade de ensino a
distância (EAD), por ausência de fiscalização, bem como
por tratar-se de instituição de ensino não conveniada.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a reforma da r. decisão recorrida, para
que seja concedida a remição da pena, diante do
preenchimento dos requisitos legais. Argumenta que o
certificado de conclusão do curso realizado encontra-se
devidamente subscrito pelo diretor da instituição “Conselho
Brasileiro de Teologia” (CBT/EAD), tal como exigido por lei.
Contrarrazões às fls. 20/24 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 38/40).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão que indeferiu o pedido de
remição pelo ensino a distância surgiu assim motivada no
que interessa: “Em atenção a certidão da serventia, indefiro o pedido de
remição por estudo EAD no que se refere aos certificados de fls.15,
considerando que não há qualquer fiscalização por parte da unidade prisional,
tampouco trata-se de instituição de ensino educacional conveniada a qual se
estabeleça frequência regular ao curso. O que se tem nos autos, é que a
certificação tão somente atesta que o sentenciado Renato Braz de Barros
Camargo concluiu o curso devido a obtenção de nota final adequada.” (fl. 15)
Consoante a prova dos autos, o agravante
realizou o curso “Desenvolvimento Humano e a Vida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
5
Sociedade” (com início em 01/07/2018 e conclusão em 31/12/2019), na
modalidade a distância, oferecido pelo Conselho Brasileiro
de Teologia, conforme certificado às fls. 12, com indicação
da grade curricular, aproveitamento e horas estudadas,
que totalizaram 2.196h (duas mil cento e noventa e seis horas).
Pois bem, o artigo 126, caput, e seus § 1o,
I e §2° da LEP, conforme redação dada pela Lei n°
12.433/2011, dispõe que: “Art. 126. O condenado que cumpre a
pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o A
contagem de tempo referida no “caput” será feita à razão de: I - 1
(um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar -
atividade
de
ensino
fundamental,
médio,
inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias. (...) § 2o As
atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão
ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de
ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados. (destaquei
e grifei).
Por seu turno, o artigo 1o, inciso I da
Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
6
tem o seguinte teor: “Art. 1o Recomendar aos Tribunais que: (...)
I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam
valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar,
assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de
educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva,
de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou
do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição
devidamente autorizada ou conveniada com o poder público
para esse fim (destaquei e grifei)
Importante salientar que não se discute a
idoneidade da instituição que ofereceu o curso ao
reeducando, tampouco a legalidade da metodologia de
ensino a distância, o qual, aliás, tem sido cada vez mais
difundido. Também indiscutível que o engajamento do
agravante no curso em questão proporciona seu
aprimoramento e é de grande valia no processo de
ressocialização. A questão aqui analisada versa sobre o
preenchimento dos requisitos para a concessão da
remição.
No presente caso, não há qualquer
comprovação de que a instituição de ensino que certificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
7
o curso realizado pelo agravante seja autorizada ou
conveniada com o poder público.
Ademais,
o
documento
apresentado,
destaca-se, assinado apenas pelo Diretor do Conselho
Brasileiro de Teologia, informa tão somente a quantidade
de horas-aula e seu respectivo aproveitamento em cada
matéria, inexistindo especificação de quantidade de horas
estudadas por dia, o que impossibilita a aferição do limite
máximo estipulado por lei e a comprovação da frequência
regular ao curso. Portanto, conceder a remição pleiteada,
certamente
geraria
grande
disparidade
entre
os
sentenciados, pois os que optam pelo estudo regular
necessitam comprovar a frequência de 12h (doze horas),
divididas em no mínimo 03 (três) dias, para serem
agraciados com 01 (um) dia de remição (conforme estipula o
artigo 126, § 1o, da Lei de Execução Penal). Desse modo, a não
submissão ao mesmo crivo do sentenciado que escolheu o
ensino a distância, caracterizaria afronta ao princípio da
isonomia.
Sobre o tema, precedentes desta Egrégia
Corte, inclusive desta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
8
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena por
estudo. Curso realizado à distância. Necessidade
de controle das atividades pela unidade prisional.
Inteligência do artigo 129, da Lei de Execuções
Penais e da Recomendação n. 44/2013, do CNJ.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de comprovação de que a instituição de
ensino foi autorizada ou conveniada com o poder
público para esse fim e que as atividades
acadêmicas foram acompanhadas pela unidade
prisional. Negado provimento ao recurso. (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0008239-44.2020.8.26.0502;
Relator
(a):Leme
Garcia; 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento:
28/09/2020;
Data
de
Registro:
28/09/2020)
Execução Penal Pedido de remição de penas em
razão conclusão de curso à distância
Instituto
Universal
Brasileiro

Certificados
que
não
discriminam número de horas estudadas por dia
Ausência de comprovação da efetiva frequência
Pedido indeferido Nos termos do disposto no art.
126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da
execução da pena o sentenciado que comprovar
frequência escolar em ensino fundamental, médio
superior, profissionalizante ou de requalificação
profissional (§ 1o, I). Caso o estudo seja realizado à
distância, há necessidade de certificação pela
autoridade
educacional
competente
do
curso
frequentado
(§
2o).
Não
restando,
todavia,
devidamente comprovada a frequência ao curso
realizado à distância ou a regularidade formal da
Instituição que o ministrou, não deve ser concedida
remição de pena. (TJSP; Agravo de Execução
Penal
0004519-46.2019.8.26.0521;
Relator
(a):Grassi Neto; 9a Câmara de Direito Criminal; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
9
do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro:
13/08/2019)
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que
indeferiu pedido de remição de pena por estudo
realizado à distância, sob o fundamento de que os
documentos apresentados não preenchem os
requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da Lei
de
Execução
Penal
Insurgência
defensiva
Descabimento
Curso
de
"Teologia"
e
de
"Departamento Pessoal e Recursos Humanos"
concretizado na modalidade à distância Certificado
apresentado pelo reeducando que não preenche o
requisito previsto no artigo 126, § 2o, da Lei de
Execução Penal Necessidade de certificação pela
autoridade
educacional
competente
do
curso
realizado Recomendação no 44/2013 do CNJ.
Precedentes
do
TJSP, em casos análogos.
Ausência de violação ao entendimento preconizado
na Súmula 341 do Col. STJ - Decisão mantida
AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002073-36.2020.8.26.0521;
Relator (a):Fátima Gomes; 9a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020)
Portanto, diante do apresentado, conclui-
se que o curso realizado pelo agravante não preenche os
requisitos exigidos pelo artigo 126, § 1o e § 2o, da Lei de
Execução Penal e disciplinados na Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006228-31.2020.8.26.0344 -Voto no 19770
10
Enfim, adequado o desate imposto pelo
juízo “a quo”.
Pelo exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se a decisão de
primeiro grau.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR